Tribunal: TJBA
Processo: 0411127-95.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0411127-95.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SILVIO CONCEICAO CARNEIRO e outros (24)

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, DANIELA HOHLENWERGER SAMARTIN FERNANDES, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, RODRIGO VIANA PANZERI, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO, ANDRE LUIZ MASCARENHAS FREIRE, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, THIAGO SANTOS CUNHA, Rafaela Dos Reis Santos

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 339, 660 E 895
, DO STF.
DECISÃO EM CONFORMIDADE
COM POSIÇÃO ADOTADA PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0411127-95.2013.8.05.0001
, em que figuram, como agravante, o
ESTADO DA BAHIA,
e, como agravados,
SILVIO CONCEICAO CARNEIRO e outros (24)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto

, nos termos do voto do relator.